Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716859-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO PINHEIRO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Firmo a competência da Turma e ratifico a decisão id 25974861. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 28.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR